Tribunal: TJES
Processo: 5003681-52.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003681-52.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADAO ALVES DO PRADO
RECORRIDO: 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO COMINATÓRIA C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO TUTELA DE URGÊNCIA. APLICATIVO 99 TAXIS. MOTORISTA DESCREDENCIADO. ADUZ O AUTOR, EM SÍNTESE, QUE SEU CADASTRO JUNTO À REQUERIDA FOI SUSPENSO SEM JUSTO MOTIVO. PRETENDE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS EM VALOR CORRESPONDENTE AOS DIAS NÃO TRABALHADOS DESDE O BLOQUEIO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGA E COMPROVA (ID 6143601) A PARTE RÉ QUE O DESCREDENCIAMENTO DO AUTOR SE DEU POR UMA DENÚNCIA DENTRO DO APLICATIVO COM O TEOR DE “ASSÉDIO SEXUAL”. POR ESTE MOTIVO O REQUERENTE ESTÁ EM DESACORDO COM OS TERMOS E CONDIÇÕES DA ‘99 TAXIS’.
SENTENÇA DE PISO
QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA VISANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAMENTO INTEGRALMENTE PROCEDENTE DA DEMANDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
DESCUMPRIMENTO AO TERMO DE USO DO MOTORISTA. RESTABELECIMENTO DO CADASTRO. IMPOSSIBILIDADE.
SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. CONDENADA A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)